Tribunal: TJSP
Processo: 2054720-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2054720-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Mairiporã, em que é impetrante VALDEMIR
CARLOTO e Paciente JOEDSON DE JESUS SANTOS, é impetrado MM. JUIZ DE
DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 44a CJ DE GUARULHOS - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054720-82.2020.8.26.0000 -Voto no 13.799
2
Voto no 13.799
Impetrante: Valdemir Carloto
Paciente: Joedson de Jesus Santos
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de
Mairiporã SP
“Habeas corpus” hostilizando a prisão preventiva. Circunstâncias do
caso que justificam a desconstituição da constrição, com destaque para a atual conjuntura do sistema
prisional à luz do COVID-19. Decisão. Ordem concedida.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Valdemir Carloto em favor de Joedson de
Jesus Santos. Alega-se, em síntese, que o paciente, preso preventivamente
pela suposta prática do crime de receptação, sofre de constrangimento ilegal
em razão da ausência dos requisitos para a custódia cautelar; indica-se, ainda,
os riscos trazidos pela pandemia de COVID-19 e fazer o paciente jus ao
acordo de não persecução penal. Postula-se a revogação da prisão preventiva.
O pedido de liminar foi deferido (cf. fls. 29/31).
A autoridade impetrada prestou informações (fls.
39/41).
Manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pela
denegação da ordem (fls. 44/46).
É o relatório.
2. Consistente a impetração.
3. Quando do deferimento do pedido de liminar,
consignei que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054720-82.2020.8.26.0000 -Voto no 13.799
3
“(...) Uma cognição sumária, compatível com o momento
processual, revela que guarda plausibilidade jurídica a tese esposada na impetração.
Ao paciente é imputada a prática de receptação, delito cometido
sem o emprego de violência ou grave ameaça (fls. 25/27).
Por sua vez, não há notícia de que registre condenação por fato
anterior (fls. 48 dos autos do processo de conhecimento).
Neste contexto, um juízo prospectivo indica probabilidade de que,
no caso de condenação, ser imposto ao paciente regime inicial diverso do fechado para a pena
privativa de liberdade.
Urge, ainda, considerar o teor da Recomendação no 62, de 17 de
março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça em atenção à pandemia de COVID-19:
“Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a
fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em
observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do
Código de Processo Penal, priorizando-se:
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90
(noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à
pessoa;
III a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão
preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias. (grifei)
Diante deste cenário, a melhor solução é a concessão da
liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares, o que se mostra necessário, tendo em
conta a natureza da conduta, para evitar a prática de novos crimes e por conveniência da
instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.
Por sua vez, tratando-se de réu preso, inegável o risco de que a
demora na edição da prestação jurisdicional acarrete dano de difícil reparação.
Ante o exposto, concedo a liminar, para conceder ao paciente a
liberdade provisória, impondo as medidas cautelares previstas no artigos 319, IV e V, do Código
de Processo Penal: proibição de se ausentar da comarca e recolhimento domiciliar no período
noturno e nos dias de folga.
Expeça-se alvará de soltura clausulado(...)”.
4. Examinada a questão de forma mais detida,
entendo, na linha da decisão que concedeu a liminar, que o caso é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054720-82.2020.8.26.0000 -Voto no 13.799
4
desconstituir a decretação da prisão preventiva do paciente.
Sobrelevam, enquanto fatores nesta linha, (i) que o
crime não foi cometido com o emprego de violência ou grave ameaça, bem
como (ii) o paciente não ostenta condenação definitiva por fato anterior, tudo
isso inserido (iii) numa conjuntura excepcional, marcada pela pandemia
derivada da infecção pelo coronavírus. Assim sendo, sempre tendo em mente
o caráter excepcional da custódia cautelar, tem-se que, a melhor solução é a
concessão da liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares, o que
se mostra necessário, tendo em conta a natureza da conduta (receptação), para
evitar a prática de novos crimes e por conveniência da instrução criminal,
bem como para assegurar a aplicação da lei penal.
Anote-se, que consulta aos autos do procedimento,
através do sistema eletrônico do Tribunal de Justiça, indica que a ação penal
encontra-se em regular tramitação não há notícia de que o paciente esteja a
empecer a fluência do procedimento (cf. fls. 41).
5. Ante o exposto, concedo ao paciente a liberdade
provisória, impondo as medidas cautelares previstas no artigos 319, IV e
V, do Código de Processo Penal: proibição de se ausentar da comarca e
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, restando
ratificada a liminar.
Oficie-se, comunicando.
LAERTE MARRONE
Relator